Tribunal: TJMT
Processo: 1015102-22.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015102-22.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMIL JOSE DA SILVA - CPF: 241.349.881-87 (RECORRENTE), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CANCELAMENTO NÃO EFETIVADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença parcialmente procedente proferida nos autos de ação de natureza consumerista, que: (i) tornou definitiva a tutela liminar para suspender cobranças relativas a cinco contratos bancários; (ii) condenou a instituição ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais; (iii) fixou indenização por danos materiais no valor de R$ 4.906,49; e (iv) determinou o cancelamento de restrição creditícia relacionada aos contratos discutidos. O pedido do autor fundamenta-se no inadimplemento, pela instituição financeira, de acordo extrajudicial firmado junto ao Procon local, no qual se obrigara a cancelar contratos e restituir valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento de acordo extrajudicial formalizado perante o Procon; e (ii) verificar a caracterização de danos moral e material em decorrência do inadimplemento do pacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A celebração do acordo administrativo entre as partes, com detalhamento das obrigações assumidas pelo banco, encontra-se comprovada por meio de documentação válida e idônea constante nos autos, incluindo homologação pelo órgão de proteção ao consumidor.

4.

A instituição financeira não comprova o cumprimento das obrigações assumidas, tampouco apresenta justificativa idônea para o inadimplemento, limitando-se a alegações genéricas quanto à legalidade dos contratos originários.

5.

O objeto da lide não versa sobre a validade inicial dos contratos, mas sobre o inadimplemento do acordo celebrado, o que afasta a relevância das alegações defensivas genéricas da parte recorrente.

6.

Restando caracterizado o descumprimento de obrigação formalmente assumida, é devida a reparação pelos danos materiais suportados pelo consumidor, nos termos do valor ajustado e não restituído.

7.

O dano moral se configura pela violação à boa-fé objetiva e à dignidade da pessoa idosa, consubstanciada na manutenção de descontos indevidos em benefício previdenciário, mesmo após compromisso de cancelamento firmado perante órgão de defesa do consumidor.

8.

O valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional e razoável, em consonância com precedentes da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015102-22.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Banco Daycoval S/A

Recorrido(s):

Samil José da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Tornar definitiva a liminar (Id 153779448), suspendendo as cobranças dos seguintes contratos: Contrato nº 20-5516909/18, Contrato nº 20-5467763/18, Contrato nº 20-5486206-18, Contrato nº 25-7662652/20, Contrato nº 52-0717429/21; sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento visando a garantir a efetivação da tutela concedida;

2. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

3. Condenar a parte reclamada a pagar para a parte reclamante o valor de R$ 4.906,49 (quatro mil novecentos e seis reais e quarenta e nove centavos), referente a reparação pelos danos materiais sofridos, devendo serem acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o desembolso (art. 398 do CC e súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”

O cerne da controvérsia reside no descumprimento de acordo extrajudicial firmado entre as partes em audiência realizada junto ao Procon de Várzea Grande/MT, no qual o banco recorrente assumiu voluntariamente a obrigação de cancelar contratos e devolver valores.

Com efeito, restou comprovado nos autos que, em 23/10/2023, o autor e o banco celebraram acordo administrativo no Procon, por meio do qual o réu comprometeu-se a cancelar os contratos de nº 20-5516909/18, 20-5467763/18, 20-5486206/18 e 25-7662652/20; cancelar o cartão de crédito consignado referente ao contrato nº 52-0717429/21 e efetuar o pagamento de R$ 4.460,29 em favor do autor, no prazo de 10 dias úteis, conforme trecho destacado abaixo:

Tal avença encontra respaldo documental robusto, com detalhamento das obrigações assumidas pelo banco e homologação administrativa pelo órgão de proteção ao consumidor.

Todavia, conforme reconhecido na própria sentença, não houve comprovação por parte do banco do cumprimento integral do acordo.

A alegação de regularidade das cobranças e inexistência de responsabilidade civil revela-se, portanto,
deslocada do objeto da lide, que não versa mais sobre a validade originária dos contratos, mas sim sobre o inadimplemento de acordo formalmente pactuado
.

É oportuno destacar que a impugnação genérica à existência do pacto e a menção a depósitos realizados anos antes, por si sós, não desconstituem o compromisso firmado e tampouco afastam o dever de indenizar.

Ademais, a contestação sequer enfrentou, de forma clara, as obrigações assumidas no procedimento extrajudicial, limitando-se a alegações formais e genéricas quanto à legalidade dos contratos originários e à suposta decadência do direito do autor.

De igual modo, a sentença hostilizada encontra-se devidamente motivada, destacando que o autor comprovou o acordo e a continuidade dos descontos indevidos, enquanto a parte ré não trouxe aos autos quaisquer justificativa para o descumprimento nem tampouco comprovou a restituição pactuada.

No que tange ao
dano moral
, entendo devidamente caracterizado. O descumprimento de acordo formalizado perante órgão de proteção ao consumidor, com manutenção de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, traduz manifesta ofensa à dignidade do autor e ao princípio da boa-fé objetiva, sendo apto a ensejar abalo moral indenizável.

No que concerne ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que está de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, quanto aos fatos narrados nos autos, considerando casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe
provimento
. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025